Tribunal: TJSP
Processo: 0215921-90.1992.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – Intimado a comprovar a insuficiência econômica ou recolher as custas de preparo, o apelante manteve-se silente – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0215921-
90.1992.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AILTON TORREZAN, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0215921-90.1992.8.26.0003 -Voto no 33.660 - rtt
2
Voto no 33.660
Apelação no 0215921-90.1992.8.26.0003
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: AILTON TORREZAN
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DE EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE PREPARO

DESERÇÃO Intimado a comprovar a insuficiência econômica
ou recolher as custas de preparo, o apelante manteve-se silente
Deserção configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
do teor da r. sentença de fls. 663/664 dos autos, que julgou extinto o
processo, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil,
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados
em R$1.000,00.
O exequente recorre, requerendo, em síntese, a
reforma da r. sentença recorrida, nos termos de fls. 677/693.
Sem contrarrazões.
Às fls. 708/711 pugnou pela concessão da
gratuidade ou o diferimento das custas.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para
todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Nos
termos
da
decisão
de
fls.
713/714,
disponibilizado no DJE de 22/01/2020 (fls. 715), foi concedido o prazo de 10
(dez) dias para que o recorrente comprovasse o preenchimento dos
pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ou
promovesse o recolhimento das custas recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0215921-90.1992.8.26.0003 -Voto no 33.660 - rtt
3
Contudo, o recorrente permaneceu silente, conforme
certificado às fls. 716, não comprovando o preenchimento dos requisitos para
a concessão do benefício ou preparando sua apelação.
Assim, configurada a deserção pela ausência de
preparo, o presente recurso não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso do
apelante.
Roberto Mac Cracken
Relator